Tribunal: TJPA
Processo: 0015106-25.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015106-25.2011.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS - JUDICIAL

APELADO: ANA LUIZA MONTEIRO DA CRUZ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE. PROGRESSÃO OCORRE DE FORMA AUTOMÁTICA, SENDO SUFICIENTE O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELA LEI MUNICIPAL Nº 7.673/93. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO AFASTADA. NORMA DE EFICÁCIA PLENA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DA APELADA. REJEIÇÃO DA ARGUIÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM TRIÊNIO. VERBAS DE NATUREZAS DISTINTAS. PRECEDENTES. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. RECURSO DO MUNICÍPIO DE BELÉM CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação do Município de Belém, e em sede de remessa necessária, consignar a observância dos temas 810 do STF e 905 do STJ, nos termos do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Sessão de julgamento presidida pelo (a) Excelentíssimo (a) Desembargador (a) Mairton Marques Carneiro.

16ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 22/05/2023 a 29/05/2023.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Belém em face de sentença que julgou totalmente procedente a ação ordinária ajuizada por Ana Luíza Monteiro da Cruz, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE a ação, determinando que o Município de Belém promova a progressão funcional por antigüidade da Sra. ANA LUIZA MONTEIRO DA CRUZ, da Referência 01 para a Referência 09, com a respectiva incorporação dos percentuais da progressão funcional sobre o vencimento da autora. Condeno, ainda, o Município de Belém ao pagamento das diferenças salariais a contar de 13 de maio de 2006, devidamente corrigido pelo art. 1°-F, da Lei 9494/97, extinguindo, assim, o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 269,I, do Código de Processo Civil. (...)”

O ente municipal opôs embargos declaratórios (ID 818396 - Pág. 1).

Embargos declaratórios rejeitados integralmente pelo juízo de 1º grau (ID 818398 - Pág. 1).

Irresignado, o Município de Belém interpôs apelo aduzindo, em suma, que não restou categoricamente demonstrado o tempo de efetivo exercício da função pela demandante, como bem preceitua a legislação municipal.

Além disso, asseverou que os efeitos pecuniários da progressão funcional ainda dependem de regulamentação, sendo impossível a sua aplicação automática, por se tratar de norma municipal de eficácia contida.

Ainda, aduz ser indevido o pagamento decorrente da progressão funcional por antiguidade porque o servidor público municipal já usufrui o pagamento de gratificação pelo tempo em que ocupa o cargo (triênio), não havendo motivo para se efetuar o pagamento de nova vantagem com base em idêntico critério e no mesmo percentual.

Contrarrazões no ID 818400 – Pág. 3.

Regularmente distribuído, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi nos efeitos devolutivo e suspensivo.

Instada, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório
.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

O ponto nodal da presente demanda é definir se a apelada possui direito ou não à progressão funcional por antiguidade determinada na sentença e ao pagamento das diferenças salariais a contar da data de 13 de maio de 2006, corrigidas na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97.

A hipótese ora em análise não merece maiores digressões. Explico.

Como bem pontuou o magistrado
a quo
, a progressão funcional horizontal, por antiguidade, encontra-se abarcada no art. 2º da Lei Municipal nº 7.673/93,
in verbis
:

“Art. 2° A progressão funcional horizontal, por antigüidade, far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, e cada interstício de dois anos de efetivo exercício no Município de Belém.”

Por oportuno, destaco que tal progressão se dará de forma automática, bastando para tanto o preenchimento dos dois requisitos apresentados pela lei supramencionada, quais sejam: 1) interstício de dois anos; e 2) efetivo exercício das atividades no Município.

Assim, não se cogita a inexistência de regulamentação da matéria ou norma de eficácia contida, pois a legislação regulamentou completamente a matéria e não deixa qualquer dúvida que exija regulamentação para a sua aplicação, portanto, trata-se de norma de eficácia plena e não contida como alega o apelante.

Inclusive, o recorrente não aponta qual seria a regulamentação necessária que impediria a aplicação, pois não menciona qual a lacuna legal existente que exige regulamentação.

Neste passo, cumpre destacar que a servidora apelada preencheu os requisitos estabelecidos pela legislação, conforme documentação acostada aos autos, e em vista da natureza automática da elevação, faz jus à progressão em tela, uma vez que é servidora pública municipal desde 1992 (ID 818389 - Pág. 2 e 3) e não lhe foi concedido o direito à progressão funcional devida.

Seguindo essa linha de raciocínio, assim entende este Egrégio Tribunal:

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. REEXAME NECESSÁRIO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ. LEI MUNICIPAL Nº 7.507/91. EFICÁCIA PLENA. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. MUNICÍPIO DE BELÉM. CARGO DE ENFERMEIRO-NS-13. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I E II DO CPC. EFEITO CASCATA ENTRE PROGRESSÃO FUNCIONAL E ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. NÃO CARACTERIZADO.

1- A sentença ilíquida proferida contra a União, o Estado, o Distrito Federal, o Município e as respectivas autarquias e fundações de direito público está sujeita ao duplo grau de jurisdição;

2- Nas discussões acerca do recebimento de vantagens pecuniárias, em que não houve negativa inequívoca do próprio direito reclamado, tem-se relação de natureza sucessiva, sendo que a prescrição alcança apenas as parcelas vencidas no quinquênio que precedem o ajuizamento da ação. Inteligência da Súmula 85 do STJ. Preliminar Rejeitada;

3- A Lei Municipal nº 7.507/91, estabelece, no art. 12, que a progressão funcional horizontal se dará de 05 (cinco) anos em 05 (cinco) anos de efetivo exercício. Os arts. 18 (e anexos) e 19, por sua vez, disciplinam as composições, especificações e valores de incidência sobre cada progressão. Logo, a norma contém todos os requisitos necessários para sua aplicação imediata, sendo desnecessária qualquer complementação, revelando-se assim, uma norma de eficácia plena; (...)

5- A progressão funcional por antiguidade deve ocorrer, de forma automática, no interstício de 05 (cinco) anos, cabendo o ajuste da remuneração observando a diferença de 5% (cinco por cento) entre as referências (art. 11, 12 e 19, da Lei nº 7.507/91);

6- A progressão e o adicional por tempo de serviço têm naturezas distintas, por isso não se confundem e não possuem o mesmo critério de avaliação;

7- Juros e correção monetária devem seguir a sorte do Temas 810 do STF e 905 do STJ, que definiram os parâmetros que os índices dos consectários legais devem obedecer;

8- Recurso de apelação e Reexame Necessário conhecidos. Apelação desprovida; sentença alterada em reexame.

(TJPA, Processo nº 0055570-23.2013.8.14.0301, Acórdão nº 2174948, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-08-26, Publicado em 2019-09-05).

***

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. MUNICÍPIO DE BELÉM. PROGRESSÃO FUNCIONAL PREVISTA NAS LEIS MUNICIPAIS Nº 7.528/91 E LEI MUNICIPAL Nº 7.673/93. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA PARA IMPETRAÇÃO. REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRELIMINAR. SÚMULA 85 E TEMA 553 AMBOS DO STJ. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. PRESENÇA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA E DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REJEITADA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO TRIENAL. REJEITADA. MÉRITO. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE AUTOMÁTICA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DA APELADA A ALMEJADA PROGRESSÃO. LEI MUNICIPAL N.º 7.528/91 E LEI MUNICIPAL N.º 7.673/93. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. REQUISITOS PREENCHIDOS. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA DECISÃO AOS PARÂMETROS DEFINIDOS PELO TEMA 905 DO STJ QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. EM REMESSA NECESSÁRIA SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. À UNANIMIDADE.

1. Não se sustenta a aplicação da prescrição trienal no caso, na medida em que versam os autos sobre relação de trato sucessivo contra a Fazenda Pública, em que a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, nos termos da Súmula 85 e do Tema 553, ambos, do STJ, bem como do art. 1º, do Decreto nº 20.910/32. Preliminar rejeitada.

2. Em relações de trato sucessivo, o prazo para impetrar o mandado de segurança renova-se mensalmente. Prejudicial de mérito de decadência rejeitada.

3. Tem-se que a progressão horizontal por antiguidade será automática, nos termos das Leis Municipais nº 7.528/91 e nº 7.673/93, bastando, para esse fim, o preenchimento de dois requisitos: o lapso temporal de dois anos; e o efetivo exercício das atividades laborais no Município.

4. Na espécie, verifica-se que o ente municipal não implementou a progressão funcional pleiteada e, tampouco, a incorporação dos percentuais respectivos nos vencimentos da Impetrante/Apelada, considerando o período compreendido desde a sua nomeação em 04/04/1997, com efeitos retroativos a 13/03/1997 (id 3414748) até a data de impetração do mandamus, conforme se constata em seu contracheque, restando demonstrado o efetivo exercício do cargo de professora em período superior a 22 (vinte e dois) anos, fazendo jus a servidora à elevação de nível de progressão funcional em 20% correspondente a 04 (quatro) níveis de referência.

5. Em Remessa Necessária, Sentença alterada em parte quanto aos índices de juros e de correção monetária para adequação à tese firmada pelo STJ por ocasião do julgamento do TEMA 905 na sistemática de repetitivos do STJ (REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018).

6. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. À UNANIMIDADE.

(TJPA, Processo nº 0859384-97.2019.8.14.0301, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-11-09, Publicado em 2020-11-24)

***

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, MANTENDO A SENTENÇA DE RECONHECIMENTO À PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PREJUDICIAL DO MÉRITO DE PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA N.º 85 DO STJ. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL EM DETRIMENTO DO PRAZO TRIENAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 553/STJ (RESP 1251993/PR). MÉRITO. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO AFASTADA. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.507/1991 E Nº 7.546/1991. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. ARGUIÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM TRIÊNIO REJEITADA. NATUREZA DISTINTA DAS GRATIFICAÇÕES. DECISÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – A decisão monocrática agravada manteve a sentença de origem que reconheceu o direito da autora à progressão funcional por antiguidade.

2 – Nos termos da Súmula 85 do C. STJ, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo que se renova a cada mês, não tendo havido a negativa do direito. Prejudicial de mérito afastada.

3 – A autora comprovou o seu direito a progressão funcional por antiguidade, que ocorre pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco anos com o efetivo exercício no Município de Belém (arts. 12, 16 e 19 da Lei Municipal n° 7.507/1991, com redação alterada pela Lei n° 7.546/1991). Decisão em sintonia com a jurisprudência dominante do TJPA. Normas de eficácia plena conforme precedentes desta Corte.

4 – A autora comprovou o seu direito a progressão funcional por antiguidade, que ocorre pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco anos com o efetivo exercício no Município de Belém (arts. 12, 16 e 19 da Lei Municipal n° 7.507/1991, com redação alterada pela Lei n° 7.546/1991). Decisão em sintonia com a jurisprudência dominante do TJPA. Normas de eficácia plena conforme precedentes desta Corte.

5 – A progressão funcional por antiguidade trata da mudança de referência do servidor para um nível imediatamente superior dentro do mesmo cargo, progredindo em sua carreira, com o consequente aumento do vencimento-base, enquanto o adicional por tempo de serviço do triênio possui natureza de gratificação, configurando-se, portanto, espécies diversas, não incidindo a vedação à cumulação de acréscimos pecuniários, prevista no art. 37, XIV, da CRFB/88. Precedentes do TJPA.

6 – Agravo interno conhecido e improvido.

(TJPA, 0824116-16.2018.8.14.0301, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-04-11, Publicado em 2022-04-22)

Ainda, consigno que não merece prosperar a tese argumentativa de ser inconstitucional a cumulação da progressão funcional por antiguidade com o recebimento da gratificação do triênio, por possuírem naturezas distintas.

A progressão funcional por antiguidade trata da mudança de referência do servidor para um nível imediatamente superior dentro do mesmo cargo, progredindo em sua carreira, com o consequente aumento do vencimento-base, enquanto o adicional por tempo de serviço do triênio possui natureza de gratificação, configurando-se, portanto, espécies diversas, não incidindo a vedação à cumulação de acréscimos pecuniários, prevista no art. 37, XIV, da CF/88, consoante entendimento consolidado desta Corte:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL TEMPORAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. APELAÇÃO CÍVEL. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DE FUNDO DO DIREITO. PARCELA DE TRATO SUCESSIVO (SÚMULA 85 DO STJ). PREJUDICIAL REJEITADA. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO AO REENQUADRAMENTO E INCORPORAÇÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. AFASTADA. DESNECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.507/91 E Nº 7.546/91. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DA APELADA, OBSERVADAS AS PARCELAS ALCANÇADAS PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RESP 1.251.993/PR. TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE COM O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. AFASTADA. NATUREZA DISTINTA DAS GRATIFICAÇÕES. PRECEDENTES. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA. NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, PARA QUE O PERCENTUAL SEJA FIXADO SOMENTE NA FASE DE LIQUIDAÇÃO (ARTIGO 85, §4º, CPC/15). NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RE 870.947 (TEMA 810) E RESP N.º 1.495.146-MG (TEMA 905)

(TJPA, Processo nº 0017767-40.2012.8.14.0301, Acórdão nº 2132413, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 19/08/2019, Publicado em 26/08/2019)

Diante do cenário apresentado, entendo como escorreita a sentença que reconheceu o direito da apelada à progressão funcional horizontal por antiguidade, com a incorporação das diferenças salariais a que faria jus pelo período não percebido, observada a prescrição quinquenal anterior ao ajuizamento da ação.

Por fim, em sede de remessa necessária, no que tange aos juros de mora e a correção monetária, consigno que deverão seguir os parâmetros estabelecidos nas decisões paradigmáticas proferidas pelo STF no julgamento do RE 810.947 (Tema 810), e ainda, pelo STJ no REsp 1.495.144/RS (Tema 905).

Ante o exposto, estou pelo
CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO
do apelo interposto. Em sede de Remessa Necessária, altero em parte a sentença apenas para definir a incidência de Juros e Correção Monetária, conforme os Temas 810 do STF e, também, 905 do STJ.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 30/05/2023